Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011498-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ARBITRAMENTO DE MULTA E FLEXIBILIZAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – COBRANÇA DE MULTA – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – DECISÃO DO RELATOR QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DÉBITO É INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo qualquer indício de que o débito discutido nos autos é indevido, não se pode impedir o agravado de exercer o seu direito de cobrança e negativação da devedora somente com base na afirmação de eventuais prejuízos inerentes a qualquer negativação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1011498-98.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de VÁRZEA GRANDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Arbitramento de Multa c.c Flexibilização de Clausulas Contratuais”
(Número Único 1011176- 72.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela UNIMED, para determinar ao réu que
“suspenda provisoriamente a cobrança de eventuais valores em aberto, especialmente a título de multa contratual, bem como se abstenha de proceder com a inscrição/protesto do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou que proceda com a devida baixa, no caso de já ter inserido, até o deslinde da demanda, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00”
(cf. Id. no 52685469).

A agravante
expõe
que no dia 13/12/2013 celebrou com o agravado um contrato de locação do espaço comercial ML 01, Piso Térreo, no shopping “
Várzea Grande Shopping”,
para instalação de uma unidade da “Farmácia Unimed”, com prazo de duração de cinco anos a partir da data da inauguração do shopping, que estava prevista para acontecer no dia 30/03/2015.

Afirma que o seu interesse na locação do espaço localizado no Shopping decorreu das promessas feitas pelo agravado de que haveria hotel e centro de convenções no local, além de inúmeras lojas âncoras, mas a verdade foi outra, pois o shopping inaugurou com inúmeros problemas de locomoção para a clientela, falhas no estacionamento e poucas lojas abertas, razão pela qual, em 24/01/2020, encaminhou notificação extrajudicial para o agravado, informando que iria encerrar suas atividades no prazo de 60 dias, sucedendo, porém, que, após a desocupação do espaço, recebeu uma cobrança de multa contratual no valor de R$ 40.281,81 por supostamente ter rescindido o contrato antecipadamente, pois, segundo a requerida, a vigência do contrato havia sido estendida para 17/11/2020 uma vez que o shopping só abriu suas portas no dia 17/11/2015.

Alega que preencheu os requisitos necessários para a antecipação da tutela de suspensão das cobranças realizadas pelo agravado, já que demonstrou que o agravado descumpriu cláusulas contratuais, o que justifica o encerramento do contrato antes do prazo final, e comprovou também que eventual negativação
“implica em riscos ao négocio e a aprovação de crédito junto a instituições financeiras e na compra de produtos para viabilização e sua atividade, o que agravará a situação já então vivenciada”
pela UNIMED, e que, por outro lado, inexiste, na suspensão das cobranças, qualquer risco de perecimento do direito do agravado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastado o efeito suspensivo da decisão que determinou a suspensão das cobranças (cf. Id. n. 57412472).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 61772996)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo 134-A
, §
1
o
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A magistrada de primeira instância deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, para determinar que o Shopping suspendesse a cobrança de qualquer valor em aberto, bem como se abstivesse de negativar a UNIMED, porque, na visão da MMa juíza,
permitir a inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se reputa inexistente, ocasionará inúmeros prejuízos ao exercício da atividade empresarial da parte autora”
(cf. ID.

Num. 44250461 - Pág. 4), ou seja, a decisão agravada foi pautada no risco de irreversibilidade decorrente da negativação, caso restasse comprovado que esta era indevida.

Contra essa decisão, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelos seguintes motivos:

(...)

No caso, é incontroverso que a agravada rescindiu o contrato antes da data estabelecida, qual seja, o dia 17/11/2020, o que realmente acarreta, em princípio, a multa por rescisão antecipada no valor de 3 alugueis, conforme subitem 14.5, alínea a, das “Cláusulas Especiais” do contrato de “Locação de Espaços Comercias” existente entre as partes.

Além disso, conforme, alias, alega o Shopping, a falta de manifestação da UNIMED durante os anos de vigência do contrato realmente faz crer que o encerramento do pacto não se deu por descumprimento traiçoeiro de deveres por parte do agravante, até porque o suposto descumprimento contratual sequer foi mencionado pela UNIMED na notificação extrajudicial enviada para o Shopping, da qual consta apenas que a agravada encerraria suas atividades em razão do encerramento do prazo contratual estabelecido (cf. Id. no 31682726 dos autos de origem).

Não há qualquer indício de descumprimento contratual por parte do Shopping, já que a vigésima segunda cláusula prevê justamente a inexistência de obrigação de inauguração das lojas anunciadas (cf. ID. Num. 44250460 - Pág. 7).

Portanto, estando ausente a probabilidade do direito da agravada, e, presente a probabilidade do direito da agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe.

(...)

Embora a Unimed insista em que comprovou o descumprimento contratual por parte do Shopping, não consta tal prova dos autos, e, como se não bastasse, os indícios são contrários à afirmação da agravante, já que, como mencionado na decisão que suspendeu os efeitos da tutela antecipada, não houve, durante toda a vigência do contrato, qualquer manifestação de descumprimento contratual, e, além disso, a vigésima segunda cláusula do contrato prevê justamente a inexistência de obrigação de inauguração das lojas anunciadas.

Logo, não havendo qualquer indício de que o débito discutido nos autos é indevido, não se pode impedir o agravado de exercer o seu direito de cobrança e negativação da devedora somente com base nos eventuais prejuízos inerentes a qualquer negativação.

Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020